Tribunal: TJDFT
Processo: 0729562-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729562-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TITO LIVIO DE CASTRO URZEDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento (processo no 0742452-77.2021.8.07.0001), em que contende com TITO LIVIO DE CASTRO URZEDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação oferecida e manteve a liquidação por arbitramento (ID 134133555): “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. As partes foram intimadas para manifestação/juntada de documentos (ID 130374798). O Banco do Brasil S.A. ofereceu contestação de ID n. 131683939. Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados na contestação são: a) a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum; b) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso; c) litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e a competência da Justiça Federal; d) inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; e) que as operações de números 87/00217-5 e 87/00719-3 foram liquidadas antes de março de 1990, data referente ao IPR de 84,32% afastado pelo título judicial, razão pela qual o autor não faz jus a devolução do diferencial do Plano Collor I; f ) apurar a necessidade de eventuais abatimentos legais. Apresentou documentos relativos as cédulas rurais componentes dos financiamentos que beneficiaram o autor. O autor impugnou as alegações do réu, ID 134035691. É o relatório do necessário. DECIDO. AS PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Não assiste razão ao Banco do Brasil S.A. em relação à existência de litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal, bem como, prejudicou o incidente de intervenção de terceiros promovido pelo réu. Não há inépcia da inicial quando os documentos necessários à instrução do feito se encontram em poder do réu, até porque é um dever do réu manter os arquivos dos documentos digitalizados, inclusive com cópia de segurança, nos termos da Resolução 4474/2016 do Banco Central do Brasil. Rejeito, portanto, as preliminares arguidas em contestação. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A presente controvérsia não deve ser solucionada à luz da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que instituiu o microssistema de proteção do consumidor, na medida em que a relação jurídica que une as partes não é de consumo, uma vez que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade do produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmado no julgamento do agravo de instrumento n. 0713273-04.2021.8.07.0000: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. ART. 64, CAPUT E § 1o, DO CPC. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - A cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade do produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Não se cogita, pois, a incidência da legislação consumerista. (...) (Acórdão 1358685, 07132730420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor. A LIQUIDAÇÃO Quanto ao valor supostamente devido pelo réu à parte autora, o confirmar ou o infirmar dos cálculos da parte requerida somente serão possíveis após a perícia técnica, de modo que a liquidação por arbitramento é o caminho adequado para se chegar ao montante devido pelo réu ou, até mesmo, à inexistência de débitos, não havendo que se falar em tramitação do feito pelo “procedimento comum”. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei n. 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve ser suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Esse ônus, inclusive, foi definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, REsp 1274466/SC, Tema 871, no qual foi fixada a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Ressalte-se que, quanto aos juros da mora, devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Por fim, em relação a eventuais abatimentos defendidos pelo banco réu, só deverão ocorrer se houver prova inequívoca a respeito, o que deverá ser apurado pelo perito. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. Nomeio como perito do Juízo o Contador ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, CPF 83661085115, telefone: 3203-9030, e-mail: peritocontador@outlook.com. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência, bem como a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD. Caso o réu efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se”. Em sua peça recursal, o agravante requer o chamamento ao processo do Bacen e da União, por força da solidariedade estabelecida no acórdão que vem prevalecendo. Requer seja declarada a competência exclusiva da Justiça Federal, sendo determinada a tramitação do feito perante a mesma, com a respectiva remessa dos autos. Pugna pela nulidade da execução, com a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, e não por arbitramento. Assevera que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer que sejam contados a partir da citação na ação civil pública originária. Entende que não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que a Autora não pode ser considerada como consumidora final. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 39004520). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção aos artigos 1.019 do CPC e 932, IV, recebido o recurso de agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá negar provimento ao recurso, monocraticamente, quando for contrário à “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”. Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença oriundo da Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal. Nela se pleiteia a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8.024 de 12.04.1990). INEXISTENCIA DE LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL No caso dos autos, a parte agravada promoveu liquidação de sentença apenas contra a sociedade de economia mista, não inserindo no polo passivo da ação a União Federal e o Banco Central. O art. 516, II, do Código de Processo Civil, estabelece que o cumprimento de sentença será efetuado perante o juízo de origem, nos seguintes termos: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem”. O caso dos autos, contudo, envolve situação diferente do cumprimento de sentença proferida em ação individual. Com efeito, o título executivo foi formado no bojo de ação civil pública, cuja fase de conhecimento tramitou na 3a Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito. Na ação civil pública, qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da sentença proferida tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento. Nesse caso, a procedência do pedido aproveita a todos os sujeitos em idêntica posição jurídica. Ademais, importante ressaltar o teor do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar as causas em que “a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Com efeito, cuida-se de competência absoluta, em razão da pessoa, sendo que a Justiça Federal passa a ter a competência atraída apenas quando a União, autarquia ou fundação pública federal figurem na relação processual ou tenham interesse no julgamento do processo. Nota-se que, no caso dos autos, o cumprimento de sentença tem como polo passivo apenas o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, cujas causas são julgadas pela Justiça Estadual, mesmo quando o título tenha sido constituído em uma ação que tramitou pela Justiça Federal. Esse é o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Aplica-se ao caso o enuncia do de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019). Dessa forma, a execução individual de sentença em ação civil pública contra sociedade de economia mista, ainda que a ação de conhecimento tenha tramitado na Justiça Federal, compete à justiça Estadual. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. [...] 12. Recurso conhecido e desprovido”. (07398193320208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL DO BRASIL. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PENDENTES DE JULGAMENTO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1.AgravodeInstrumento interposto contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.0008514-1), em que foi indeferida a suspensão do processo. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de chamamento ao processo, não deduzidos no juízo de origem, configuram inovação recursal, não podendo o órgão ad quem apreciar tais matérias, sob pena de supressão de instância. 3. A competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista. 5. O direito reconhecido na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 foi confirmado pelo STJ no REsp 1.319.232/DF. Entretanto, em face do acórdão foram opostos Embargos de Divergência pela União Federal, no bojo do qual foi deferida tutela provisória para se atribuir efeito suspensivo ao recurso (TutProv no EREsp n. 1.319.232/DF), o que, por conseguinte, obsta a produção de efeitos do julgado. Assim, conforme precedentes do STJ, devem ser suspensas todas as ações de liquidação e de cumprimento da sentença coletiva, até o julgamento do EREsp no 1.319.232/DF. 6.AgravodeInstrumentoprovido”. (07148343420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível DJE: 12/11/2019). Assim, a princípio, não há motivos para a modificação da decisão agravada, devendo o feito prosseguir na vara de origem, sem alteração do polo passivo, porquanto não existe competência da Justiça Federal para julgar feitos em que o polo passivo seja o Banco do Brasil. PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA O agravante pretende que a liquidação de sentença se dê pelo procedimento comum e não por arbitramento, conforme decisão agravada. Observa-se da sentença exequenda que tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva. Por tanto, não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título. Portanto, o procedimento adequado ao caso é a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), tendo em vista que o valor do débito será apurado por perícia contábil. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Contudo, embora tenha havido a condenação dos três réus, o cumprimento da sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, no presente processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva não figura qualquer parte que atraia a competência da Justiça Federal, já que consta no polo passivo apenas um dos devedores solidários - Branco do Brasil. 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...)” (07095207320208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/8/2020). DO TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. O recorrente pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685) Confira-se também a orientação desta corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista" e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal. 3 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processo e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 5 - Constata-se que o Agravado demonstrou de forma satisfatória que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro no Cartório de Imóveis, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação da r. sentença coletiva em epígrafe, a qual condenou o ora Agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 6 - Ante a complexidade dos cálculos discutidos na instância originária e o tempo decorrido desde a celebração da avença entre as partes (mais de 30 trinta anos), bem como ao fato de que a instituição financeira possui parcela significativa da documentação referente às Cédulas de Crédito Rural, sobressai a necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva, até mesmo para saber se o Agravado possui ou não direito ao recebimento de alguma diferença relativa aos índices de correção monetária discutidos na origem. 7 - Consoante entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021) – g.n. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: “(...) Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022.) Assim, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. Nos termos dos art. 932, inciso V, e art. 1.011, I, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Por fim, considerando que a presente decisão está amparada em tema de súmula do Superior Tribunal de Justiça, deve ser ressaltado que a interposição de agravo interno, no qual venha a ser declarado manifestamente improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 17:05:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador